Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRORROGAÇÃO. FIANÇA. DESONERAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO. SÚMULA 214/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Tratando-se de locação comercial, convertido o contrato de locação em prazo indeterminado, o fiador poderá notificar o locador acerca da sua intenção de desoneração (art. 40, X, da Lei n. 8.245/1991). Caso não o faça, a fiança restará prorrogada automaticamente, por decorrência legal, impondo-se a garantia até a efetiva devolução do imóvel (art. 39 da Lei n. 8.245/1991), não havendo desacerto na decisão que rejeita o argumento de ilegitimidade passiva do fiador na execução.

2. Inaplicável o enunciado da Súmula n. 214/STJ se não há alteração ou aditamento de obrigações contratuais. Mantendo-se aquelas já constantes do contrato, não há incidência da interpretação jurisprudencial invocada.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.